Tribunal: TJSP
Processo: 1013146-76.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transferência de ações nominativas da Eletrobrás para a corretora de valores. Pedido ao banco-custodiante, Correspondências eletrônicas que comprovam a resistência à pretensão. Pedido de procedência confirmado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.